Tribunal: TJES
Processo: 0008070-19.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008070-19.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISABELLA CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Isabella Correa de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, sob o fundamento de ausência de comprovação do dano alegado e do nexo de causalidade com o evento danoso. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando a necessidade de reabertura da fase instrutória para produção de provas, incluindo sua oitiva e de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) analisar se a apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano e o nexo de causalidade com o rompimento da barragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, assumindo o risco processual decorrente de sua omissão. Ademais, o magistrado de origem considerou suficientes os elementos já constantes nos autos para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o evento danoso, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

5. Apesar de ser fato público e notório o rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, a apelante não demonstrou os alegados danos materiais e morais, tampouco a vinculação destes ao desastre ambiental. A ausência de documentos ou outros meios de prova que confirmem o exercício da atividade econômica alegada ou os prejuízos sofridos impede o reconhecimento do direito indenizatório.

6. A adoção de entendimento diverso, sem a comprovação dos fatos constitutivos do direito, resultaria na imposição de um ônus probatório excessivo e impróprio à parte ré, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e se mantiveram inertes.

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade impede o acolhimento do pleito indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, arts. 370, 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 0015517-97.2016.8.08.0030, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.07.2023.

TJES, Apelação nº 0011717-90.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

TJES, Apelação nº 0007801-77.2020.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008070-19.2020.8.08.0030

APELANTE: MARIA ISABELLA CORREA DE OLIVEIRA

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA ISABELLA CORREA DE OLIVEIRA
em razão da sentença de id. 10448381, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante em face dos apelados.

Em suas razões (id. 10448383) sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido dada a oportunidade da apelante produzir provas mais específicas em audiência de instrução e julgamento, de forma a comprovar o prejuízo por ela sofrido com o rompimento da barragem de Mariana/MG.

Requer seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à fase instrutória, para que seja realizada a produção das provas que se fizerem necessárias.

Pois bem.

A presente demanda indenizatória foi ajuizada pela apelante sob o fundamento de que sofreu danos em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

A sentença rejeitou o pleito autoral, porquanto não demonstrados pela autora os fatos constitutivos do seu direito.

E, sem delongas, adianto que as razões recursais não permitem a adoção de conclusão diversa.

Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado às requeridas, não cuidou a recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados.

Vale dizer, ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.

Como bem pontuado pelo julgador
a quo, “(...)
todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las”
.

Afirmou, ainda, que a autora não colacionou aos autos documentos capazes de comprovar que exercia efetivamente a atividade econômica de venda de mercadorias, aluguel de triciclos e bicicletas.

E, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora quedou-se inerte, não tendo se manifestado no prazo.

Acerca da necessária comprovação do exercício da atividade pela postulante, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). POLUIÇÃO DO RIO DOCE. COMUNIDADE DE REGÊNCIA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional inclusive na comunidade de Regência, é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que é ônus da parte autora comprovar efetivamente o dano material e moral pretendido, nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil
. Sentença de improcedência mantida. Data: 27/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0015517-97.2016.8.08.0030. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR
Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o recorrente de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados. 2 -
Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu
. 3 -
A adoção de entendimento contrário importaria em produção de prova diabólica pela apelada, o que não encontra guarida em nosso ordenamento
. 4 – Recurso desprovido.
Data: 17/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0011717-90.2018.8.08.0030. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO N.º 0007801-77.2020.8.08.0030 APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA GOMES APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA/MG. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS ALEGADOS E O DESASTRE AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Sebastião da Silva Gomes, visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta contra Samarco Mineração S.A. em Recuperação Judicial, BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A., decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, em 05/11/2015. O apelante, agricultor, alega que sua atividade foi interrompida devido à contaminação de aquíferos que abasteciam sua propriedade rural, denominada "Sítio Boa Esperança", localizada em Linhares/ES, e pleiteia indenização pelos prejuízos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados pelo apelante e o rompimento da barragem; (ii) analisar se a prova dos danos materiais e morais foi adequadamente demonstrada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, conforme artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o dano e o evento. 4
. No caso, embora o rompimento da barragem seja fato notório, conforme jurisprudência pacificada (TJES, Apelação nº 014170019559), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados pelo apelante e o desastre ambiental, o que não ocorreu, uma vez que a documentação juntada é insuficiente para provar a existência e o impacto das atividades agrícolas descritas. 5. O apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a contaminação da água de seu poço artesiano e a correlação entre essa contaminação e o rompimento da barragem, bem como a extensão dos prejuízos alegados
. 6
. A jurisprudência exige a demonstração clara de que o rompimento da barragem causou os prejuízos, o que não foi evidenciado, conforme entendimento já consolidado
(TJES, AC 0004335-75.2020.8.08.0030). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva por dano ambiental exige a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo alegado, cabendo à parte autora demonstrar de forma inequívoca o impacto sofrido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.045.914/PR, DJe 19/5/2022; TJES, Apelação nº 014170019559, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/08/2019; TJ-MG, AC nº 10521160086190002, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 02/06/2022. Data: 13/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0007801-77.2020.8.08.0030. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)